Tribunal: TJDFT
Processo: 0736746-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. REINCIDÊNCIA. IRRADIAÇÃO. EFEITOS. APLICAÇÃO FRAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. REVISÃO DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVIABILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DA DEFESA. AGRAVO PROVIDO.
1. A situação do apenado não pode ser agravada sem o devido recurso interposto pela acusação.
2. Se a decisão anterior, acobertada pela preclusão, entendeu pela não irradiação dos efeitos da reincidência a todas as execuções em curso, inviável a revisão do decisum de ofício para execução cuja pena já estava em cumprimento, para agravar a situação do sentenciado, sob pena de violação ao devido processo legal e de subverter-se o sistema recursal e ofensa ao princípio que proíbe a “reformatio in pejus”.
3. Recurso provido.